Tribunal: TJES
Processo: 5005309-45.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005309-45.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GISELE CHRISTINA CABRAL DE AVILA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005309-45.2020.8.08.0024

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.: GISELE CHRISTINA CABRAL DE AVILA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. TOI DOCUMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação Declaratória informando que se surpresou ao receber uma comunicação da requerida a respeito de consumo irregular em sua unidade de instalação, apurando débito no montante de R$ 23.904,39 (vinte e três mil, novecentos e quatro reais e trinta e nove centavos), alegando que jamais se utilizou de técnicas ilegais para impedir o registro do consumo de energia. Postula, assim, a declaração de inexistência de débito entre as partes, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 7178067. 2. Tese da parte requerida: Sustenta a regularidade da cobrança, considerando que os técnicos constataram que a instalação estava interligada na rede de distribuição à sua revelia. Em sede recursal, pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argui preliminar de incompetência do juizado especial e, no mérito, informa ser a cobrança regular. 3. Sentença: “Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e: a. DECLARO a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3469958, e a inexigibilidade do débito de R$ 23.904,39 (vinte e três mil novecentos e quatro reais e trinta e nove centavos) e demais encargos dele decorrente, referente ao consumo não registrado no período de 21/03/2018 a 30/01/2020; b. CONDENO a EDP – ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A, a pagar a GISELE CHRISTINA CABRAL DE AVILA o valor de 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC). c. CONFIRMO a tutela provisória concedida no ID 4776047, tornando-a definitiva. d. CONHEÇO da falta de capacidade processual de EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A para formular pedido contraposto em sede de Juizados Especiais, e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei 9.099/95”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, a requerida EDP pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao seu Recurso, todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. No que tange a alegação de incompetência do Juízo ante a necessidade de perícia, entendo que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos, motivo pelo qual, rejeito a preliminar. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a ré, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Verifico que não há nos autos qualquer documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, de sorte que é evidente que o silogismo está invertido, já restando a conclusão de que houve alteração no medidor pelo consumidor ou terceiro, presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar outras possibilidades. Verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI – foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente (id. 5123978), sem participação da autora, direta ou indiretamente, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria. Ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe. No tocante à condenação indenizatória por dano moral, é evidente que os fatos vivenciados pela autora ultrapassam a esfera do mero aborrecimento e atingiram seu foro íntimo, causando-lhe indignação, angústia e amargura, concretizadas na ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica em seu lar, circunstâncias em que a condenação por dano moral é medida que se impõe. Com efeito, entendo que o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, §2º, do CPC/2015. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.